Tribunal: TJDFT
Processo: 0700612-57.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRAVENCÃO PENAL. ART. 47 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. HABITUALIDADE. ATO ISOLADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Autos remetidos à Vara Criminal em virtude de não localização do denunciado.
2. A atividade de transportes de passageiros, sem o preenchimento das condições estabelecidas pela autoridade pública competente, constitui contravenção penal tipificada no art. 47 da Lei de Contravenções Penais.
3. Inexistindo na denúncia indicação da habitualidade do exercício ilegal da profissão, não há que falar em condenação pela prática da contravenção penal do art. 47 da LCP.
4. Recurso desprovido.